Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-69.2020.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000896-69.2020.8.05.0072 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: LAZARO CESAR RODRIGUES MAGALHAES e outro Advogada(s): ANA VERENA SOUZA COSTA APELADA: CELIA MOREIRA MAGALHAES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES BANCÁRIOS. EXCESSO DO LIMITE LEGAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Lázaro César Rodrigues Magalhães e Janaina Rodrigues Magalhães, sucessores processuais de Juraci Moreira Magalhães, requereram alvará judicial para levantamento de saldo bancário no valor de R$42.715,62. A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por inadequação do procedimento, determinando que a pretensão seja processada via inventário ou arrolamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização do procedimento de alvará judicial para levantamento de valores bancários que excedem o limite de 500 ORTNs estabelecido pela Lei 6.858/1980, considerando que todos os herdeiros são maiores, capazes e concordes. III. Razões de decidir 3. A Lei 6.858/1980, em seu art. 2º, estabelece de forma expressa que apenas os saldos bancários de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional podem ser levantados por alvará judicial. 4. A jurisprudência estabeleceu que 500 ORTNs correspondem a valor significativamente inferior aos R$42.715,62 objeto do pedido. 5. O valor do espólio excede em aproximadamente oito vezes o limite legal, afastando a possibilidade de utilização do procedimento simplificado de alvará judicial. 6. A invocação do art. 723, parágrafo único, do CPC, que permite julgamento por equidade em jurisdição voluntária, não prospera, pois o dispositivo expressamente ressalva "os casos previstos em lei". A Lei 6.858/1980 constitui restrição legal que afasta a flexibilização por equidade. 7. Os princípios da celeridade e economia processual não se sobrepõem a limites legais expressos estabelecidos pelo legislador. 8. Inexiste vício processual em o magistrado rever posicionamento anterior quando surgem novos elementos nos autos, especialmente após a informação precisa do valor pela instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. O procedimento de alvará judicial previsto na Lei 6.858/1980 limita-se aos saldos bancários que não ultrapassem 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional, vedada a flexibilização desse limite por equidade, ainda que todos os herdeiros sejam maiores, capazes e concordes. 2. Valores que excedam significativamente o limite legal devem ser objeto de inventário ou arrolamento, não sendo aplicável o art. 723, parágrafo único, do CPC, por se tratar de hipótese com restrição expressa em lei." __________ Dispositivos relevantes citados: Lei 6.858/1980, art. 2º; CPC, arts. 485, VI, e 723, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Classe: Apelação, Número do Processo: 0541403-49.2015.8.05.0001, Relatora: DESA. ILONA MARCIA REIS, Publicado em: 03/10/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000896-69.2020.8.05.0072, sendo Apelantes Lázaro César Rodrigues Magalhães e outro e Apelada Célia Moreira Magalhães ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator